Tribunal: TJMT
Processo: 0003323-33.2015.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003323-33.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GUSTAVO RODRIGUES PAZ - CPF: 023.902.371-42 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), ADILSON LEITE PAESANO - CPF: 207.909.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE ATESTADA POR LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 LEI N° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado por prova pericial a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei n° 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de recuperação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
GUSTAVO RODRIGUES PAZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GUSTAVO RODRIGUES PAZ
contra a sentença proferida nos autos n°
0003323-33.2015.811.0025
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de comprovação de incapacidade laboral.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que preenche todos os requisitos para a concessão do auxílio-doença e
sua conversão em
aposentadoria por invalidez, eis que
restou comprovada sua incapacidade total e permanente para o labor, sem possibilidade de reabilitação profissional.

Por essa razão, postula pelo provimento do apelo para que seja reformada a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais (ID.
6237660
).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
6237662
).

A Procuradoria Geral de Justiça informou inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID.
6826107
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GUSTAVO RODRIGUES PAZ
contra a sentença proferida nos autos n°
0003323-33.2015.811.0025
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de comprovação de incapacidade laboral.

Argumenta a Apelante, em breve síntese, que a sentença não merece prosperar, tendo em vista que preenche todos os requisitos para a concessão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, eis que
restou atestada sua
i
ncapacidade total para o labor.

Todavia, a pretensão da Apelante não merece prosperar.

De acordo com o artigo 42 da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado quem estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, o que dependerá de verificação por exame médico pericial,
in verbis:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Ainda, consoante o artigo 59, o auxílio doença será devido ao segurado que ficar incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos,
in verbis:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

(Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

(Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

(Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

(Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

(Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

(Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença.

No caso dos autos, conforme restou apurado pelo laudo pericial juntado aos autos,
o
Apelante não apresenta comprometimento funcional que a incapacite para o labor. Vejamos:

“(...)
13) O (a) autor (a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

R: Sim.

14) Se incapaz o (a) autor (a), a incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar.

R: A incapacidade é considerada parcial, devido à possibilidade de exercer apenas atividades de leve intensidade, que não interfiram diretamente na coluna
.

15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

R: A incapacidade é permanente apenas para a função que ora exercia.

(...)

17)
O autor é suscetível de reabilitação profissional?

R: Sim, para exercer atividades de leve intensidade
.
(ID.
6237655
). (Destaquei)

Como se vê, concluiu o
expert
que o
Apelante
que a incapacidade do apelante é parcial, podendo exercer atividades que não interfiram diretamente na coluna, bem como que se encontra suscetível de reabilitação.

Além disso, inexistem nos autos quaisquer elementos para afastar a conclusão da perícia judicial, que deve prevalecer para todos os efeitos.

Assim,
não verificada a incapacidade total e permanente para o labor,
falece um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).
(N.U 0021711-04.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL - AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico. No mais, não há de falar-se em cerceamento de defesa, se os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito. A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a realização de outra perícia. (N.U 0001435-72.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Destaquei)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário. Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez.
(N.U 0029376-71.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Assim, forçoso reconhecer que o
Apelante não faz jus à percepção de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, previstos no artigo 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991, pois
não restou demonstrada a incapacidade total permanente ou temporária para o labor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022